Tribunal: TJDFT
Processo: 0057927-71.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no 0057927-71.2008.8.07.0001 Classe judicial: APC – Apelação Cível Apelante: Banco do Nordeste do Brasil S/A Apelado: Espólio de Maria Vânia Moreira Giraldes Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação (Id. 8821621) interposto pela sociedade anônima Banco do Nordeste do Brasil S/A contra a sentença (Id. 8821623) proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que julgou o pedido procedente para condenar o apelante ao pagamento das diferenças dos valores alusivos à aplicação da atualização monetária plena (correção monetária e juros remuneratórios) aos saldos das contas de poupança, relativamente aos períodos de vigência dos denominados planos “Verão" e "Collor I". Após a distribuição do recurso interposto foi determinada a suspensão do curso processual para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário no 591.597, sobre o qual houve a declaração de repercussão geral (Id. 8821606). Antes do julgamento da apelação, o recorrente noticiou (Id. 12012003) ter o apelado aderido à transação coletiva celebrada entre a Federação Brasileira de Bancos, a Advocacia Geral da União, o Banco Central, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e a Frente Brasileira pelos Poupadores. Instruiu a petição com a minuta do termo de adesão ao “acordo coletivo” e os demonstrativos de depósito do montante principal e dos honorários de advogado (Id. 19744009; e Id. 12012009). O apelado concordou com o depósito judicial do montante transacionado (Id. 16569514) e formulou requerimento para expedição de alvará de levantamento dos respectivos valores. É a exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que há diferença entre o negócio jurídico conhecido como “acordo” e a hipótese negocial tratada nos autos. O negócio jurídico em evidência, celebrado entre a Federação Brasileira de Bancos, a Advocacia Geral da União, o Banco Central, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e a Frente Brasileira pelos Poupadores em relação aos planos econômicos Bresser de 1987, Verão de 1989 e Collor II de 1991, na verdade, consubstancia “transação”, pois é bilateral, oneroso e comutativo, constituído mediante concessões recíprocas feitas pelas partes, e se refere restritamente aos interesses disponíveis e patrimoniais dos negociantes (art. 840 e seguintes do Código Civil). Ao contrário, o “acordo” é negócio jurídico unilateral e pluripessoal e pressupõe a manifestação da vontade das partes acordantes em um único sentido, invariavelmente em benefício de terceiro. Um bom exemplo para compreender a distinção é a celebração de acordo de alimentos pelos pais, em virtude de divórcio, em proveito dos filhos. Se houver deliberação das partes a respeito dos bens havidos durante o período do casamento, nesse caso, prossigo no exemplo, a hipótese será de transação. Bem compreendida a distinção jurídica elementar, convém destacar, quanto ao mais, nos termos do art. 998, caput, do CPC, que é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que haverá deliberação judicial a respeito do mérito nas hipóteses de homologação da transação. Feitas essas considerações propedêuticas, verifica-se no caso que a transação coletiva[1] foi antecedida de debates, tendo sido homologada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. O termo de adesão ao negócio jurídico foi subscrito e assinado pelo procurador do credor dotado de poderes para transigir (Id. 19744009). No presente caso a adesão à autocomposição celebrada deve ser homologada. Diante do exposto, homologo a adesão à transação em destaque (Id. 19744009) para que produza seus efeitos regulares e declaro extinta a subsequente obrigação. Após a certificação do trânsito em julgado, devem ser expedidos os respectivos alvarás de levantamento das quantias depositadas (Id. 12012009) em favor dos credores indicados. Em seguida retornem os autos ao Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Disponível em: https://www.pagamentodapoupanca.com.br/. Consulta em 11 nov. 2019.